Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-53.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-53.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAMILLO - CPF: 803.474.958-34 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU –SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da matéria. Se a prova preterida é imprescindível para elucidar a causa da incapacidade do apelante, a sentença deve ser anulada por violação à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO CARLOS CAMILLO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da “
Ação de Cobrança
”

(Número Único

1000527-53.2022.8.11.0010), ajuizada pelo apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC,

sem condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, visto que a triangulação processual não foi formada. (Cf. Id. no

135473199).

O Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que não fora agendada perícia médica; aduz que
“o atestado citado pelo Juízo a quo não é esclarecedor se a incapacidade decorre do acidente de trabalho ou das doenças lombares degenerativas que o autor também é portador”

Afirma que é necessário o parecer médico para que seja demonstrado se existe invalidez permanente decorrente do acidente de trabalho ocorrido em 2007 e, também, para que a Apelada seja condenada ao pagamento da indenização securitária.

Pede, pois, o provimento do recurso, anulando a sentença em razão do cerceamento de defesa. (Cf. Id. no 135473209)

A apelada ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 135473212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Antônio Carlos Camillo ajuizou a presente ação contra a seguradora/apelada pretendendo receber indenização no valor de R$ 375.645,11 mais atualizações, referente ao contrato de seguro de vida - Apólice no 0001750, celebrado em 11/07/2006, cujas cláusulas contemplam a cobertura securitária em caso de “Morte Acidental”; “Invalidez Permanente por Acidente”, visto que, no dia

16/07/2007 sofreu acidente em seu labor habitual enquanto soldava um tanque

de combustível, tendo sofrido lesões incapacitantes.

Ao sanear o feito, a d. Magistrada de primeiro grau verificou que
“diante da qualidade em questão, sua pretensão contra a seguradora prescreveria em um ano contado da ciência do fato gerador, conforme prevê o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do CC. Ocorre que os documentos que instruem a exordial indicam que o acidente ocorreu no ano de 2007 e o documento médico mais recente acostado, aquele que indica que o autor estaria impossibilitado de qualquer tipo de trabalho por tempo indeterminado, data de 27/01/2020, ou seja, há mais de um ano antes da propositura da ação (24/02/2022).”
Intimando o apelante para se manifestar sobre a questão no prazo de 15 dias (Cf. Id. no

135473196).

O autor/apelante se manifestou alegando que
“este Juízo inclinou-se a reconhecer, ex ofício, a prescrição da pretensão autoral com base no atestado médico datado de 27/01/2020, no qual constou a impossibilidade do autor trabalhar por tempo indeterminado, tendo transcorrido mais de 1 (um) ano da data do atestado até a propositura da ação, ocorre que, o atestado médico em questão, não traz ciência inequívoca ao autor de que as lesões resultantes do acidente ocorrido em 2007 (...)”
afirmando novamente a necessidade da realização de perícia medica para melhor dirimir a controvérsia, devendo ela ser o marco inicial do prazo prescricional (Cf. Id. no 135473198).

Em seguida, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Feita essa breve retrospectiva, passo à análise do alegado cerceamento de defesa.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, o Apelante afirma que pugnou pela perícia judicial nos autos; todavia, não houve sua realização e, por isso, alega que foi cerceado no seu direito de produzir prova técnica.

Convém ressaltar que, no tocante à prova pericial em si, ela é admitida quando existe necessidade de se demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial que não seja próprio do Juiz como homem de experiência variada, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem de cultura média.

Logo, é forçoso reconhecer que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pleiteada, implica cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa.

Nessa direção é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PEDIDO FORMULADO EM TEMPO HÁBIL - ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA COM IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em tempo hábil pela produção de prova pericial, implica em cerceamento de defesa. É nula a sentença que impede a parte a produzir provas pertinentes e relevantes ao deslinde da demanda, caracterizando-se violação ao devido processo legal, constitucionalmente garantido às partes como consectário lógico da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. (TJ-MG - AC: 10000210646741001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Assim, existindo ponto controvertido a ser esclarecido pela perícia, necessária a realização da prova pericial, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a prefacial de cerceamento de defesa.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, acolho a alegação de cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para a realização da prova pericial indireta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022